Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737223-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JUNIOR, ANTONIO DE ARAUJO LOPES, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARAES, ELIAS MARAZIA, FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOAO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SONIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, NELSON CARRELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença coletiva (0038022-02.2016.8.07.0001) ajuizada por NOBORO NICIOKA E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de exclusão de um dos autores da lide, por suposta ilegitimidade ativa, assim como ao requerimento de realização de nova perícia contábil. Confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução, bem como ilegitimidade da parte Carlos Alberto Gomes Ferreira, CPF 035.359.558-66, para figurar no polo ativo do feito. Alega o executado, que, após o trânsito em julgado, sem garantia realizada, apurou, como devida, a quantia de R$ 936.717,96, enquanto que o contador a apontou no importe de R$ 1.306.417,72. Aduz, ainda, que o exequente Carlos Alberto Gomes Ferreira é parte ilegítima, por homonímia com Carlos Alberto Gonçalves Ferreira, CPF 274.482.828-91, vez que a conta corrente existente nos registros sistêmicos do banco é a de sua titularidade e não do exequente. Instados a se manifestarem, alegam os exequentes que o executado impugna o cumprimento de sentença, questionando os cálculos da contadoria extemporaneamente, vez que preclusa a decisão que oportunizou a sua manifestação acerca do valor aferido. Ainda, dizem os exequentes que a conta bancária indicada pelo exequente é conta-poupança e não conta-corrente, como informado pelo executado, e que sua titularidade é do credor Carlos Alberto Gomes Ferreira. Razão não assiste o executado. A liquidação da sentença resta pendente, vez que a parte agravou de instrumento a decisão pela qual lhe foi determinado o cumprimento da obrigação, com o pagamento dos valores apontados pela contadoria, cujo cálculo foi homologado pelo Juízo. Registre-se que foi conferido efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID 108883912, não sendo adequado dizer-se de excesso de execução, vez que o quantum debeator não foi ainda fixado. Melhor sorte não ajuda o executado em suas alegações acerca de ilegitimidade da parte. Não há homonímia entre o exequente, Carlos Alberto Gomes Ferreira, e o titular da conta-corrente Carlos Alberto Gonçalves Ferreira, apontada pelo executado. Os nomes são diversos, bem como seus os CPFs, o que pode ser verificado nos IDs 33719557, pgs. 40 e 42, e 110271834. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se, instruindo o executado o feito, em 15 dias, com o julgamento do agravo de instrumento 0735742-44.2021.8.07.0000”. (ID 139210144.) No presente agravo, a instituição financeira pede a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a prática de atos processuais executórios até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade de um dos autores, bem como determinar a realização de perícia contábil. Em suas razões, o agravante alega que ao apreciar a documentação acostada à inicial, identificou existir homonímia em relação a um dos autores da execução. Afirma que no extrato disponibilizado por departamento interno consta como poupador o Sr. Carlos Alberto GONÇALVES Ferreira, CPF n° 274.482.828-91, enquanto a parte que figurou na inicial registra o Sr. Carlos Alberto GOMES Ferreira, CPF n° 035.359.558-66, pelo que requer a sua exclusão da lide e extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação a esta parte. Argumenta, ainda, existir erro material no cálculo do débito realizado pela perícia do Juízo, aduzindo que “O Contador não apurou as diferenças ocorridas no Plano Verão, ao contrário disso, apenas aplicou o percentual de 42,72% sobre o saldo base e atualizou o valor obtido, sem descontar o percentual pago pelo banco naquela data (22,36%)”, que “o Perito Judicial acabou por aplicar os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, durante todo o período de atualização”, “o Perito Judicial procedeu a atualização da “diferença” apurada em fevereiro/1989, no próprio mês de fevereiro”, e que “O Perito Judicial aplica o índice de março/1989 (18,9456%) em fevereiro/1989, o índice de abril/1989 (20,4140%) em março de 1989 e assim sucessivamente até o final dos cálculos”. Assim, requer seja acolhido o valor indicado pelo assistente técnico do Banco, no qual indica excesso na execução ou que seja determinada a realização de nova perícia. (ID 40906915 - Pág. 10.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 40906920.) Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, a análise dos autos indica que não estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegada, tampouco dano grave ou difícil reparação, notadamente porque, conforme ressaltou a decisão a gravada, o feito executório encontra-se suspenso por força de provimento anterior obtido em agravo pendente de julgamento (0735742-44.2021.8.07.0000). Particularmente, no que se refere a alegada homonímia de um dos exequentes, cabe registar que a parte que figura no polo passivo da execução é o Sr. Carlos Alberto Gomes Ferreira, CPF n° 035.359.558-66, vinculado à conta-poupança no 110 113 896 9, por ele mantida junto ao banco agravante, inexistindo, portanto, homonímia com o terceiro indicado pela instituição financeira (Carlos Alberto Gonçalves Ferreira, CPF 274.482.828-91), o qual estaria vinculado a conta corrente diversa. (ID 33719557 - Pág. 40/43.) Do mesmo modo, apesar de alegar erro material no valor exequendo, verifica-se que a instituição financeira agravante se insurge quanto aos cálculos da contadoria pretendendo prevalecer os cálculos apresentados por seu assistente técnico ainda em 18/10/2021. (ID 106183438.) Porém, a situação já foi apreciada em agravo anterior, cuja decisão provida em 18/11/2021 deferiu o efeito suspensivo para suspender a execução (ID 108883912 - Pág. 4), ainda pendente de resolução do mérito. Ou seja, além de preclusa a questão relacionada ao valor indicado pelo agravante, a quantia devida ainda não foi definida, pois pendente de julgamento definitivo o agravo anterior que concedeu efeito suspensivo em relação ao exato valor devido. Portanto, não evidenciada a probabilidade do direito, em decorrência da preclusão, impedindo nova rediscussão da matéria, tampouco o perigo de dano, pois o processo de execução já se encontra suspenso, por efeito suspensivo obtido em agravo anterior (0735742-44.2021.8.07.0000), inexistindo ilegitimidade ativa por homonímia, o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a prática de atos processuais executórios deve ser rejeitado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator